Tribunal: CARF
Processo: 10813.720305/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.720305/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.958 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
JUCIVAN COELHO DOS PASSOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Comprovada nos autos a comercialização de mercadoria objeto de contrabando
ou descaminho, dá-se a exclusão de ofício do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional em virtude de
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho (Lei Complementar no
123/2006, art. 29, inciso VII). Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de
primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado acima
identificado em relação ao Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP no 074, de 24 de
outubro de 2012, que determinou a sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/04/2012, por comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, nos termos do artigo 29, VII e §1o da Lei Complementar no 123/2006 (fls.
41).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.720305/2012-72
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.958 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720305/2012-72

O contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP no
074 em 31/10/2012 (fls. 42/43) e apresentou manifestação de inconformidade, em
08/11/2012 (fls. 45/46), na qual alega, em síntese:
1) Que o procedimento de exclusão da empresa ora acusada afronta os
princípios da ampla defesa e do contraditório.
2) Que o processo de exclusão do Simples Nacional, em relação à suposta
prática do crime de descaminho ou contrabando, somente pode ser iniciado
após aplicada uma sentença penal com trânsito em julgado.
Ao final, requer a reforma da decisão proferida neste processo, que determinou
sua exclusão do Simples Nacional.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE, no
Acórdão às fls. 56 a 58 do presente processo (Acórdão no 08-27.419, de 25/10/2013 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.

No voto, a decisão ponderou que, conforme Representação Fiscal para Exclusão
do Simples Nacional (fl. 02), no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadorias ficara demonstrada a ocorrência de fatos que configuravam infração punível com a
exclusão do Simples Nacional: “mercadorias sem documentação fiscal apreendidas no
estabelecimento comercial da autuada em 02/04/2012”.
Argumentou que o contribuinte havia sido regularmente cientificado do ADE e
havia apresentado sua manifestação de inconformidade, na qual exercera plenamente os direitos
de ampla defesa e contraditório.
Alegou que não procedia o argumento de que a exclusão do Simples Nacional
dependeria de anterior sentença penal transitada em julgado, em processo de crime por
contrabando ou descaminho, porque vige em nosso ordenamento jurídico o princípio da
independência das instâncias administrativa e penal.
Nesse sentido, esclareceu que ainda que, em certos casos, a coisa julgada na esfera
penal prevaleça na esfera administrativa, como por exemplo, quando comprovada a não
ocorrência do fato, isso não implica que não se possa imputar penalidade na esfera administrativa
mesmo antes do término do processo penal, que pode inclusive nem ocorrer. Que ademais, no
caso concreto, a hipótese de exclusão era a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho (infração administrativa) e não a prática de crime de contrabando ou
descaminho.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.958 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720305/2012-72

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 61), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 25/11/2013 (recurso às
fls. 63 e 64, carimbo aposto à primeira folha).
Nele a interessada considera que foi excluída do Simples Nacional pela prática em
tese de crime de contrabando ou descaminho. Assim, que está sendo punida por fato ainda em
fase de investigação. Que, por isso, qualquer decisão na esfera administrativa fere os princípios
do contraditório e da ampla defesa. Entende que a exclusão só poderia se dar após o trânsito em
julgado de sentença na esfera criminal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias, à fl.
04, assim descreve os fatos:
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País
sem documentação comprobatória de sua importação regular.
Mercadorias sem documentação fiscal apreendidas no estabelecimento comercial da
autuada em 02/04/2012 em cumprimento à mandado de busca expedido por juiz da 7a
Vara Federal de Ribeirão Preto/SP; referente ao processo judicial 3016-
81.2011.403.6102.

A situação concreta enquadra-se perfeitamente na hipótese do art. 29 da Lei
Complementar no 123/2006, indicado no ADE à fl. 41:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;

A interessada alega que foi excluída do Simples Nacional pela prática em tese de
crime de contrabando ou descaminho, sendo punida por fato ainda em fase de investigação. Que
a exclusão só poderia ocorrer após trânsito em julgado de sentença na esfera criminal.
Não tem razão. Como bem esclareceu a decisão recorrida, a hipótese de exclusão
foi a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho e não a prática de
crime de contrabando ou descaminho. Trata-se de infração administrativa, prevista na Lei
Complementar no 123/2006, relacionada à simples comercialização dos produtos, que não
depende dos crimes de contrabando e descaminho anteriormente praticados, cujo autor pode não
ser conhecido.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.958 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10813.720305/2012-72

Além disso, é irretocável a decisão de primeira instância quando esclarece que
vige em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias administrativa e
penal.
Por isso, adoto os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 50, § 1o,
da Lei no 9.784/1999. Transcrevo, abaixo, trecho pertinente do voto da referida decisão:
Nos termos do artigo 29, inciso VII da Lei Complementar no 123/2006, a
exclusão da empresa optante pelo Simples Nacional dar-se-á de ofício quando ela
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Conforme Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional (fls. 02), no
Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias ficou
demonstrada a ocorrência de fatos que configuram infração punível com a exclusão do
Simples Nacional: “mercadorias sem documentação fiscal apreendidas no
estabelecimento comercial da autuada em 02/04/2012”.
O contribuinte foi regularmente cientificado do Ato Declaratório Executivo
DRF/POR/SP no 074 e apresentou sua manifestação de inconformidade, objeto deste
Acórdão, onde exerce plenamente o direito de ampla defesa e do contraditório.
O argumento de que a exclusão do Simples Nacional dependeria de anterior
sentença penal transitada em julgado, em processo crime por contrabando ou
descaminho, não procede, pois vige em nosso ordenamento jurídico o princípio da
independência das instâncias administrativa e penal.
Ainda que, em certos casos, a coisa julgada na esfera penal deva prevalecer na
esfera administrativa (por exemplo: comprovada não ocorrência do fato), isso não
implica que não se possa imputar desde já a penalidade na esfera administrativa,
mesmo antes do término do processo na esfera penal (que pode inclusive nem
ocorrer). Ademais, aqui a hipótese de exclusão é a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho (infração administrativa) e não a prática de
crimes de contrabando ou descaminho.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital